Tribunal: TJES
Processo: 0017382-03.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017382-03.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO MACIEL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO.
REDUÇÃO DA PENA
NA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM SEXTO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

P
ROVIDO.

1.
A
Terceira Seção do
STJ
firmou
o posicionamento
, sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139),
em alinhamento
à orientação

do
S
TF
,

de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para
impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Dessa maneira
, a existência de registro
s
crimina
is
em desfavor d
o

apela
nte
nã
o é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

2.
De
acordo com o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,

também aplica-se ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza
d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o

(REsp nº 1.887.511/SP).
Entretanto
, a
Terceira
Seção do STJ
c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP,
endossado pelo STF no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712),

quanto a
possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição.

3.
A
apreensão de
465 (
quatrocent
o
s e sessenta e cinco
)
buchas d
e
maconha,
01 (
uma
)
porç
ã
o
de
25 (
vinte e cinco
)
gra
m
as d
e
crack
e

88 (
oitenta e o
i
to
)
unidades d
e
haxixe

é
passível de
modular a causa de diminuição da pena.
E
ntretanto,
a
expressiva quantidade de drogas é apta a
reduzir
o coeficiente de
diminuição

na

fração
mínima
de
1/
6
(um
sexto
)
,
tornando definitiva
a pena
em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de
reclusão
e
480
(qu
atroce
ntos
e
oitenta)
dias-multa, mantido o regime semiaberto.

4
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017382-03.2021.8.08.0024

APELANTE: THIAGO MACIEL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
17382-03.2021
.8.08.00
24

APELANTE: THIAGO MACIEL AMANCIO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

THIAGO MACIEL AMANCIO
e
m face da r. sentença
d
e
fls.
161/170,

pro
ferida
pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal de Vitória
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput,

c/c art. 40, IV, ambos
da Lei nº
11.343/06,

aplicando-lhe a pena
definitiva
de
0
5
(
cinco
) anos e
1
0 (
dez
) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
além do
pagamento de
5
83
(
quinhentos e
oit
enta
e
tr
ês
) dias-multa.

Em razões
lançadas às
fls.
173/179
, a defesa
busc
a o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

(tráfico privilegiado) no patamar máximo admitido de 2/3 (dois terços),
já que
o recorrente
preenche os requisitos aptos para tanto, além d
a fixação d
o
regime inicial aberto
para o cumprimento de pena.

C
ontr
arrazões
pelo
im
provimento do recurso
(
fls.
190/193
)
.
Em

seguid
a, o
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6858636
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que no
dia 13
/12/2021
, por volta das 22
h
oras
, na Rodoviária de Vitória, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico,
465 (
quatrocent
o
s e sessenta e cinco
)
buchas d
e
maconha,
01 (
uma
)
porç
ã
o
de
25 (
vinte e cinco
)
gra
m
as d
e
crack,
88 (
oitenta e o
i
to
)
unidades d
e
haxixe,
bem como
portava uma arma de fogo, tipo metralhadora, de fabricação a
rtesanal, calibre .380,
tudo
se
m
autorizaç
ã
o e em desacordo co
m
deter
m
ina
ção
legal e regulamentar.

Consta
que

Policiais Militares
realizava
m
patrulhamento preventivo n
o local
quando
sentiram um forte odor de maconha, que aparentava vir do
denunciado
e que, ao se aproximarem, se intensificou, motivo pelo qual iniciaram a abordagem.

Se extrai
que
ora recorrente não ofereceu resistência e informou que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para levar as drogas e a arma de fogo para uma pessoa de Colatina.

Pois bem.

Como visto, a defesa não se insurge quanto a autoria e materialidade delitivas, motivo pelo qual passo a apreciar o pedido de reconheci
mento d
a modalidade
privilegiad
a
.

A
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Embora o
apelante
seja apenas
tecnicamente
primário
,
já que
responde a dois processos criminais

(sem trânsito em julgado) pela suposta prática dos crimes de receptação (art. 180 do C
ódigo
P
enal
)
,
faz jus à benesse,
levando em conta
a
quantidade de
drogas
apreendidas
no caso
concreto, que

não se presta a
afastar a incidência do mencionado redutor,
sendo certo que a
razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
Esta
, a princípio,
é
a hipótese
em comento.

Quanto ao ponto
,
a
Terceira Seção do
STJ
firmou
o posicionamento
,
sob o rito dos repetitivos (Tema 1.139)
,
em alinhamento
à orientação

do
S
TF
,

de que
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para
impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado.

Dessa maneira
, a existência de registros criminais em desfavor do
apela
nte não é capaz de obstar a incidência da referida minorante.

Ainda de acordo com o
s atuais
julgados emanados pelo Tribunal da Cidadania,

também aplica-se ao caso

o entendimento de

que
a
avaliação da

quantidade
e
d
a natureza

d
os
entorpecentes
apreendidos
não podem,

por si sós,
afastar o
reconhecimento d
o tipo

privilegiad
o

(REsp nº 1.887.511/SP).

Entretanto
, a
Terceira
Seção do STJ
c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP
,
endossado pelo STF no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral

(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga
na fixação da
pena-base
e na
modulação da causa de diminuição.

Assim,

a apreensão de
465 (
quatrocent
o
s e sessenta e cinco
)
buchas d
e
maconha,
01 (
uma
)
porç
ã
o
de
25 (
vinte e cinco
)
gra
m
as d
e
crack
e

88 (
oitenta e o
i
to
)
unidades d
e
haxixe

é
passível de
modular a causa de diminuição da pena.

E
ntretanto,
a
expressiva quantidade de drogas é apta a
reduzir
o coeficiente de
diminuição

na

fração
mínima
de
1/
6
(um
sexto
)
,
tornando definitiva
a pena
em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de
reclusão
e
480
(qu
atroce
ntos
e
oitenta)
dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)